Tribunal: TJMT
Processo: 1033545-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033545-74.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1033545-74.2019.8.11.0041
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à devedora/embargante/apelante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator